Tribunal: TJMT
Processo: 1015388-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015388-06.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), FERNANDA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 064.481.721-65 (ADVOGADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO), ANNA JULIA FATORE MORAES - CPF: 073.119.411-05 (ADVOGADO), COMERCIO DE MOTO PECAS BRASIL EIRELI - EPP - CNPJ: 70.432.695/0001-66 (EMBARGADO), ADENIR SANSAO DURAN - CPF: 352.460.901-59 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S):
COMERCIO DE MOTO PECAS BRASIL EIRELI -
EPP
e
OUTROS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS NO FEITO EXECUTIVO
– INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
em desfavor de acórdão proferido em ID.
225365679
, que negou provimento ao recurso
de Agravo de Instrumento
para manter a decisão
recorrida
(ID.
156427644
– autos de origem -
Execução
- PJE no
1009793-60.2021.8.11.0055
) pelo Juízo da 5a Vara Cível de
Tangará da Serra
–MT,
a
qual
,
por sua vez
,
indeferiu
os pedidos de suspensão da CNH e de bloqueio dos cartões de crédito
.

O Embargante assevera que
opôs o presente instrumento recursal
ID.
226958170

invocando
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da

Contradição pela possibilidade de suspensão/apreensão da CNH e passaporte e bloqueio dos cartões de crédito

Do pré-questionamento

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o
s
alegado
s
vício
s
e reformar a decisão embargada para prover o recurso de
Agravo de Instrumento
da instituição financeira
nos termos daquele recurso.

Por sua vez, o
s
Embargado
s
não apresent
aram
contrarrazões
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S):
COMERCIO DE MOTO PECAS BRASIL EIRELI -
EPP e
OUTROS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

em desfavor de acórdão
ID. 225365679, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para manter a decisão recorrida (ID. 156427644 – autos de origem - Execução - PJE no 1009793-60.2021.8.11.0055) pelo Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra–MT, a qual, por sua vez, indeferiu os
pedidos de suspensão da CNH e de bloqueio dos cartões de crédito.

Pois bem.
O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser
utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento anterior e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada pelo Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1.022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal.

Por
unanimidade foi
desprovido o recurso, conforme o
voto
ass
im
proferido:

“
Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO movido por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO, contra decisão interlocutória proferida (ID. 156427644 – autos de origem PJE No 1009793-60.2021.8.11.0055) pelo Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da
Serra-MT
, que indeferiu os pedidos de suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO em face de COMERCIO DE MOTO PEÇAS BRASIL EIRELI – EPP e ADENIR SANSAO DURAN.

Entre um ato e outro, todas as diligências restaram infrutíferas.

A parte exequente pugnou pela suspensão da CNH e bloqueio do uso dos cartões de crédito dos executados como forma de coação ao pagamento do débito (id. 153642503).

É o relatório. Decido.

I – DA SUSPENSÃO DA CNH

Quanto a suspensão do direito de dirigir, não se encontra qualquer respaldo fundamental para a quitação do crédito, até pelo motivo de não ser considerada por este Juízo como uma forma eficaz, já que em outros casos semelhantes passou mais de ano com a restrição inclusa no Órgão e não obteve resultado positivo na demanda.

Da mesma forma entende o TJMT: (...)

Desta forma, conforme já mencionado, INDEFIRO o pedido de suspensão da CNH.

I – DO BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO

Em que pese o preceituado pelo art. 139, IV [1] do diploma processual civil, eis que o Magistrado
encontra-se
incumbido em tomar todas as medidas necessárias para garantir a efetividade processual, verifico que o pleito não merece prosperar.

Explico. Embora caiba ao Magistrado partir para as vias coercitivas e indutivas a fim de garantir o cumprimento da dívida, verifico que para o caso em comento, o bloqueio de cartão de crédito não são a via adequada.

No mais, a referida suspensão e bloqueio não operariam os efeitos necessários, tampouco cabíveis ao presente rito, digo isso porque além de perpetuar uma eventual afronta aos direitos constitucionais, bem como de os impedirem de efetuar compras para utilidade necessárias ao dia a dia, não os compeliriam ao pagamento, sendo tão somente um meio protelatório para uma possível quitação. Nesse sentido, eis os entendimentos jurisprudenciais:

(...)

Diante o exposto, nos termos de um dos princípios pétreos, ou seja, da liberdade de ir e vir conferidos pela nossa Carta Magna em seu art. 5o, XV,
INDEFIRO os pedidos de suspensão da CNH, e de bloqueio dos cartões de crédito. No mais, DETERMINO que seja expedido ofício ao DETRAN/MT para que realize a averbação do termo de penhora de Id. 114807503.

Após, DETERMINO a intimação da parte autora para pugnar o que entender cabível ao presente estágio processual, no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências de praxe.

Com o fim do prazo, intimada a parte autora e não apresentado bens à penhora, DETERMINO a remessa ao arquivo provisório pelo prazo de 05 (cinco) anos ou até que apresente bens à penhora.”

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo agravante.

1. Da necessidade de adoção de medidas atípicas para garantir a execução judicial.

Extrai-se das peças que instruem o recurso, que as razões recursais se fundamentam, em síntese, na possibilidade
do
juízo deferir medidas atípicas para satisfazer as obrigações pecuniárias, qual é considerada uma evolução dos procedimentos executivos, quais são positivadas no Art. 139, IV do CPC/2015, in
verbis
:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IV -
determinar
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Sustenta que a eventual ausência de resultado útil da medida constritiva perseguida (suspensão da CNH e PASSAPORTE), não é o bastante para indeferi-la, sob pena de afrontar a imprescindibilidade da eficiência jurisdicional.

Argumenta que a suspensão/apreensão da CNH e PASSAPORTE não viola nenhum direito fundamental do Agravado, já que não está sendo privado seu direito de ir e vir, mas apenas lhe impondo medida restritiva de
direito, com fulcro coercitivo com o fim de se dar efetividade à decisão judicial. Sendo que, a suspensão da CNH e do Passaporte é o único meio coercitivo até o momento capaz de obrigar o agravado a responder pela dívida, ou seja, todas as outras pesquisas/tentativas de recebimento do crédito foram infrutíferas.

Afirma que a Agravante já tentou de todas as formas receber o crédito que lhe é devido, realizando todas as consultas disponíveis, não havendo outra forma, se não a suspensão da CNH e Passaporte dos agravados, não podendo o Judiciário negar a prestação jurisdicional e sua devida entrega. Além das diversas tentativas frustradas de satisfação do crédito, é necessário ressaltar que o executado, a todo tempo possui condições de adimplir a dívida junto a esta cooperativa, conforme Instagram @adenirsansao.

Pois bem.

Impende salientar que a medida pleiteada pela parte agravante, se trata de medida subsidiária, ou seja, para que se possibilite a adoção de tais métodos é necessário que a parte tenha esgotado os meios típicos para satisfação da tutela executiva.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO EM HABEAS CORPUS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MEDIDAS ATÍPICAS EXECUTIVAS - APREENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DE PASSAPORTE - PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO PORQUANTO, NO TOCANTE À APREENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITOS, NÃO HÁ VIOLAÇÃO DE DIREITO DE LOCOMOÇÃO - DEVEDOR QUE OSTENTA PATRIMÔNIO E SE FURTA AO PAGAMENTO - MEDIDA SUBSIDIÁRIA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE VERIFICADAS NO CASO EM CONCRETO - LEGALIDADE - PRECEDENTES. 1. No que consiste à determinação judicial de cancelamento dos cartões de crédito, não merece ser conhecido, porquanto não há, para a viabilização do remédio constitucional, qualquer violação ao direito de locomoção do interessado, de modo que este tema deveria ter sido objeto de impugnação em recurso próprio e adequado. 2. A aplicação das medidas atípicas (art. 139, IV, do
CPC)é
uma consequência lógica e fática do poder geral de efetivação das
decisões judiciais, exercido pelos juízes, diante das circunstâncias fáticas de cada caso, por não se tratar de um enunciado apriorístico, objetivando realizar a efetividade do processo, pois, não é possível olvidar que todo feito, incluídas as fases de conhecimento e executiva, deve chegar a um fim factível, atingindo a
satisfatividade
da tutela executiva pleiteada. 3. As diretrizes firmadas pelo Tribunal da Cidadania, que constituem freios à atuação discricionária do juiz, são, diante das peculiaridades da hipótese em concreto: a) a existência de indícios de que o recorrente possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; b) a decisão deve ser devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; c) a medida atípica esteja sendo utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e d) observou-se o contraditório e o postulado da proporcionalidade. Precedentes do STJ. 4. Diante dessa nova forma de compreender o sistema processual, não é mais correto afirmar que a atividade satisfativa, sobretudo a tutela executiva, somente poderá ser obtida mediante a aplicação de regras herméticas, pois o legislador notoriamente conferiu ao magistrado (
arts
. 1o e 4o do CPC/2015) um poder geral de efetivação, desde que, é claro, fundamente adequadamente sua decisão a partir de critérios de ponderação, de modo a conformar, concretamente, os valores incidentes ao caso em análise. 5. A decisão judicial restou fundamentada na existência de indícios patrimoniais e na conduta renitente do devedor de obstar a efetividade da prestação jurisdicional executiva. Nada impede que o juízo processante revise a efetividade do ato judicial com o decurso do tempo. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(STJ - RHC: 153042 RJ 2021/0279685-8, Data de Julgamento: 14/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/08/2022
) (
grifo nosso)

A jurisprudência caseira no mesmo sentido decidiu:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - INSATISFAÇÃO DO CRÉDITO - PEDIDO DE BLOQUEIO DE CNH, PASSAPORTE, CARTÕES DE CRÉDITO E CONTAS BANCÁRIAS - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS - DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, é cabível o deferimento de medidas atípicas da execução, nos termos previstos no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil, desde que presentes alguns requisitos, sendo eles: a) indícios de que o devedor possua patrimônio disponível para honrar com a obrigação; b) esgotamento das medidas típicas da execução; c) decisão que contenha fundamentação adequada à hipótese concreta; e d) observância da proporcionalidade e do contraditório. 2. Hipótese em análise na qual as medidas pleiteadas pela agravante são desproporcionais, visando apenas à restrição de direitos individuais do executado e não à satisfação do débito. 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AI: 10042507620238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2023) (grifo nosso).

Assim, em consulta realizada ao processo referência no. 1009793-60.2021.8.11.0055, no ID. 158378145, datado em 10/06/2024, manifestação posterior ao ajuizamento do presente Agravo de Instrumento, verifica-se que a parte agravante indicou outros meios para satisfação da tutela executiva, ainda pendente de pronunciamento jurisdicional.

Desse modo, ante a ausência de esgotamento dos meios típicos de execução, não há que se falar em deferimento das medidas atípicas, razão pelo qual, rejeito o presente recurso.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, na integralidade, a decisão interlocutória fustigada.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
”

Não obstante, segundo o julgamento no
AgInt
no
AREsp
1627209/SP, é inconteste a jurisprudência majoritária do STJ no sentido de que
é legitima a adoção de medidas atípicas

“
após o esgotamento dos meios
ordinários e típicos, dada a subsidiariedade do instituto, sempre sob o crivo do contraditório e desde que o devedor possua indícios de ocultação de patrimônio, visto que o intuito é impedir a frustração voluntária do processo executivo e não a punição do devedor em decorrência da ausência de bens
”.

No caso dos autos, não tendo havido
o esgotamento de todos os meios possíveis para recuperação do crédito
, não há que se falar em
possibilidade da aplicação de medidas executivas atípicas.

Assim, infundado o pleito recursal.

Do prequestionamento.

Com relação ao prequestionamento arguido pelo embargante, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – EMBARGOS DA PARTE RÉ E DA SEGURADORA REJEITADOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS O DA PARTE AUTORA.

Verificada apenas a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento em parte dos declaratórios é a medida que se impõe.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

(N.U 0009908-27.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)
(grifo nosso).

Ademais, a parte embargante não formulou tal pleito ao longo de toda o seu recurso
de Agravo de Instrumento,
o que inviabiliza o seu conhecimento nesta fase processual.

Ademais,
reitero que
os embargos de declaração não podem ser utilizados para rever matéria julgada ou para
prequestionar
dispositivos constitucionais. A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração é considerada um uso inadequado desse recurso, podendo até mesmo ser vista como protelatória, sujeitando a parte à aplicação de multa, conforme § 2o, art. 1.026 do Código de Processo Civil

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo da Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024